Tribunal: TJDFT
Processo: 0737429-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORA. IMPUGNAÇÃO. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Não comprovado que o acordo celebrado com a devedora principal compreende o contrato objeto do cumprimento de sentença, a executada, na condição de fiadora, permanece solidariamente responsável pelo pagamento da dívida, não havendo que se falar em extinção da fiança pela novação.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.